Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-14.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Determinação de emenda da inicial não atendida – Indeferimento da inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inc. IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Cabimento – Autor que deixou de juntar extratos de movimentação bancária do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Determinação de emenda da inicial não atendida – Indeferimento da inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inc. IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Cabimento – Autor que deixou de juntar extratos de movimentação bancária do período em que teria sido realizada a contratação impugnada - Descumprimento integral da exigência – Autor que tinha ciência da consequência para caso de descumprimento – Extinção da ação, sem resolução do mérito, que comporta ser mantida – Recurso improvido, com ressalva.